Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Ao contrário do que ventilara a autora, a certidão de óbito da falecida ocupante da angularidade passiva fora colacionada aos autos, daí porque fora determinada e realizada sua substituição processual, na forma do legalmente pontuado, pelos seus filhos, situação processual que já restara consolidada sem que, inclusive, se irresignasse em face das decisões que a alinharam. Ademais, restara afirmado pelos sucessores da ré que não legara patrimônio, não subsistindo, como pressuposto para apreensão dessa assertiva, que se exija a formulação de inventário negativo. Sob essa realidade, em derradeira oportunidade, diga a autora, em 05 (cinco) dias, consoante orienta o princípio da cooperação e a efetividade processual, se tem interesse no prosseguimento da ação, pois, como cediço, não legado patrimônio, não poderão os herdeiros ser responsabilizados pelos débitos legados pela falecida. Sob as mesmas premissas, digam os sucessores que agora ocupam a angularidade passiva se têm interesse no exame do recurso aviado em nome de sua falecida genitora. I. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator